Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A metodologia do cálculo do auxílio alimentação já foi objeto de recursos pelas partes, que determinou a utilização dos índices contidos na petição inicial limitado ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997.
3. A hipótese não é de anatocismo, pois a partir de dezembro de 2021 irá incidir apenas a taxa SELIC, sem outros índices. A resolução do CNJ citada nas razões recursais foi utilizada apenas como reforço argumentativo no acórdão mencionado na decisão agravada. Os demais fundamentos permanecem e são suficientes para manter o ato impugnado.
4. É inadmissível a rediscussão de matéria que já foi objeto de análise em recurso anterior, sob pena de violação da preclusão.
5. Recurso conhecido e não provido.